Tribunal: TJES
Processo: 5014741-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Adequação da Ação / Procedimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5014741-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GENTIL BANHOS FILHO

AGRAVADO: IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDOS GENÉRICOS DE DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA PROTESTO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Gentil Banhos Filho contra decisão proferida no cumprimento de sentença n. 0003729-66.2015.8.08.0048, em trâmite na 1ª Vara Cível de Serra/ES, que determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, com arquivamento posterior, nos termos do art. 921, §2º, do CPC, diante da ausência de localização de bens penhoráveis. O agravante alegou ter identificado bens suscetíveis de constrição e requereu a prática de diversas diligências, bem como a expedição de certidão para protesto da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis, à vista dos pedidos genéricos de diligências formulados pelo exequente; (ii) determinar se é possível a expedição de certidão para protesto da decisão judicial, nos termos do art. 517 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença pode ser suspenso por um ano quando não localizados bens penhoráveis ou o executado, conforme art. 921, III e §1º do CPC, sendo ônus do exequente indicar, de forma objetiva, bens a serem constritos, não se admitindo pedidos genéricos de busca patrimonial.

4. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais entende que diligências genéricas ou sem lastro probatório mínimo inviabilizam o deferimento de medidas constritivas ou de investigação patrimonial, por afrontarem o princípio da cooperação processual e sobrecarregarem indevidamente o Judiciário.

5. A expedição de certidão para protesto da sentença judicial transitada em julgado é direito do exequente, nos termos do art. 517 do CPC, sendo medida autônoma que não impede a suspensão do processo, tampouco exige demonstração de existência de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão do cumprimento de sentença por ausência de bens penhoráveis é cabível quando o exequente não apresenta indicação específica e fundamentada de patrimônio que pode ser objeto de constrição, conforme art. 921, III e §1º do CPC.

2. Pedidos genéricos de diligências investigativas não afastam a suspensão do feito, por não atenderem ao ônus do exequente de detalhar os meios executivos pretendidos.

3. A expedição de certidão para protesto da sentença judicial, prevista no art. 517 do CPC, é medida autônoma e cabível, independentemente da suspensão do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, 517, 524, VII, 772, 774, 789, 792, 921, §§1º a 4º, e 923.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722241-91.2019.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 05.02.2020; TJRS, AI 70084419365, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, 10ª Câmara Cível, j. 05.11.2020; TJDFT, AI 0715356-56.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3ª Turma Cível, j. 24.11.2022; TJMG, AI 1000021-263521-3.0.01, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 04.05.2022; STJ, REsp 1.782.418/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 26.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014741-24.2024.8.08.0000

SESSÃO DIA: 24/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENTIL BANHOS FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, em cumprimento de sentença (processo n. 0003729-66.2015.8.08.0048), determinou a suspensão do processo por 01 ano, com consequente suspensão do prazo prescricional e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9945287), GENTIL BANHOS FILHO afirma que foram identificados bens passíveis de penhora, de forma que descabe a suspensão do feito; assim, aduz que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo primevo, haja vista que as atribuições de constranger a parte executada ao pagamento cabem à julgadora.

Almeja, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinada (i) prática das diligências previstas no art. 1.048 do CPC; (ii) expedição da certidão prevista no art. 517 do CPC; (iii) realização das pesquisas vinculadas ao sistema de justiça, aplicando os preceitos contidos nos artigos 772, 792 e 794 do CPC; (iv) expedição de mandamento judicial para operacionalizar a penhora dos valores vinculados ao agravado e suas fontes pagadoras (ID 38950308); (v) penhora dos bens imóveis identificados no ID 38950308; (vi) penhora dos valores junto a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOA E PREVIDÊNCIA (ID 38950308); (vii) pesquisas junto ao setor de precatórios, objetivando as respectivas identificação e constrição.

No mérito, pretende o provimento do recurso para que seja operacionalizada reforma da decisão, com reconhecimento das irregularidades e nulidades, garantindo a continuidade do feito, determinando que o julgador primevo pratique tantas diligências e atos forem necessários a garantir a eficácia do cumprimento da ordem judicial.

Por meio do ID 11008834, deferi em parte o pedido liminar postulado.

Sem contrarrazões (ID 13312314).

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

O SR. ADVOGADO MÁRCIO GOBBETTE MARQUES:-

Trata-se de irresignação recursal pautada no Tema 988 do STJ. É uma judicialização de onze anos onde o agravante obteve seu direito reconhecido quando do julgamento da fase de conhecimento e iniciou a fase de cumprimento de sentença.

Digo isso a respeito porque, salvo melhor juízo, o legislador se viu quando da elaboração do CPC de 2015, atribuiu uma única oportunidade, no caso o agravante interessado, de cumprir uma exigência processual que precisava apresentar cálculos, em se tratando de cumprimento de sentença de quantia certa.

Essa indicação foi cumprida nos idos de 2022. Digo isso por quê? Agora, no momento em que estavam aplicando e se buscava garantir a eficácia desse julgado, o douto Juízo de Piso, simplesmente, assassinou o processo, determinando o arquivamento por não entender existir patrimônio hábil à constrição. Desde já, ficam registrados meus reclames nesse sentido.

O legislador do CPC de 2015 acabou com a inércia judicante atribuindo a responsabilidade e incumbência ao julgador de garantir a eficácia do cumprimento da ordem judicial, sobretudo sob o prisma do impulso judicial. Em meu singelo pensar (peço vênia à expressão: em meu singelo pensar) não cabe mais ao agravante indicar bens possíveis de penhora, haja vista o impulso judicial e a incumbência do julgador prevista no artigo 2º e 139, IV do CPC, que peço vênia para ler. Artigo 2º:
O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso judicial, salvo as exceções previstas em lei
. Artigo 139, caput:
O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe;
IV)

d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub
-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que têm objeto prestação pecuniária
. Desde já indico, mais uma vez, salvo o melhor juízo, que o Juízo de Piso negou o cumprimento da lei, porque não foram praticados todos os atos indutivos. O sítio eletrônico do CNJ disponibiliza no mínimo oito sistemas hábeis a identificar patrimônio de pessoas. E não foram realizados esses oito sistemas nesse caso em curso.

Dessa feita, Desembargador Raphael, Vossa Excelência é o relator deste processo, peço vênia para ler um fragmento do voto de Vossa Excelência no recurso de Agravo Interno em Apelação Cível nº 0003729-66.2015.8.08.0048, onde afirmou:
a
s regras processuais não podem ser alteradas de acordo com as expectativas individuais dos atores jurídicos.

No caso em tela a regra foi modificada, porque não foram praticados. O Juízo de Piso não garantiu a eficácia do julgado. Em minha singela concepção, ele está buscando subverter a ordem e atribuir responsabilidade aquele que pela legislação civil apenas tem que cooperar, como diz o artigo 6º do Código de Processo Civil. O agravante é apenas um cooperador. O juízo é incumbido em garantir. Isso não foi feito, não foi garantido.

Nesse mesmo ínterim o § 3º do Artigo 523 do CPC é claro: quando inexiste o pagamento voluntário, desde logo precisa-se expedir um mandado de penhora e, sucessivamente, a prática dos novos atos constritivos. No caso em apelo não foi feito.

Digo isso porque os requeridos são pessoas muito influentes no cenário capixaba. Exploraram aqui por anos o ramo de cursos preparatórios e especializações, inclusive na área jurídica. Ele tem 69.800 seguidores. Seu endereço na rede social é: instagram.com/drdirceu. Ele se apresenta como pai, delegado, aposentado especial, professor universitário. Ele foi prefeito de uma cidade de São Paulo chamada Bofete. Digo isso porque é impossível uma pessoa com tantos seguidores, com uma carreira digna de aplausos não ter rendimento nenhum. Porque foi feito um Sisbajud tão somente.

Essa é a irresignação. O juízo primevo preferiu por arquivar o processo. Rogo a vossas excelências que não interpretem esse processo, não julguem esse processo como mais um número. Isso não é um número, tem uma vida atrás desse processo. São onze anos de tramitação para pura e simplesmente acontecer uma subversão da ordem e atribuir uma responsabilidade que não é do agravante. O agravante, como diz o artigo 6º, é cooperador. Quem é incumbido de garantir a eficácia do cumprimento da ordem judicial é o juiz. O agravante é cooperador. No caso em tela, o Magistrado de Piso quis atribuir essa responsabilidade ao agravante que, no caso, é cooperador.

Nesse sentido, rogo que se garanta o cumprimento da lei, que se determine a prática de todos os atos constritivos possíveis, disponíveis para que assim se garanta na forma do inciso IV do artigo 139, que o juízo garanta a eficácia do cumprimento de sua ordem. Isso é uma incumbência, não é um pedido. É uma incumbência. O legislador diz isso, que o juiz é incumbido a cumprir isso. Ele não pode transferir essa responsabilidade para parte como está sendo feito, sob pena de prática de insegurança jurídica e de negativo de cumprimento da lei.

Dessa feita, peço provimento ao recurso e agradeço a oportunidade da palavra.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENTIL BANHOS FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, em cumprimento de sentença (processo n. 0003729-66.2015.8.08.0048), determinou a suspensão do processo por 01 ano, com consequente suspensão do prazo prescricional e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9945287), GENTIL BANHOS FILHO afirma que foram identificados bens passíveis de penhora, de forma que descabe a suspensão do feito; assim, aduz que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo primevo, haja vista que as atribuições de constranger a parte executada ao pagamento cabem à julgadora.

Almeja, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinada (i) prática das diligências previstas no art. 1.048 do CPC; (ii) expedição da certidão prevista no art. 517 do CPC; (iii) realização das pesquisas vinculadas ao sistema de justiça, aplicando os preceitos contidos nos artigos 772, 792 e 794 do CPC; (iv) expedição de mandamento judicial para operacionalizar a penhora dos valores vinculados ao agravado e suas fontes pagadoras (ID 38950308); (v) penhora dos bens imóveis identificados no ID 38950308; (vi) penhora dos valores junto a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOA E PREVIDÊNCIA (ID 38950308); (vii) pesquisas junto ao setor de precatórios, objetivando as respectivas identificação e constrição.

No mérito, pretende o provimento do recurso para que seja operacionalizada reforma da decisão, com reconhecimento das irregularidades e nulidades, garantindo a continuidade do feito, determinando que o julgador primevo pratique tantas diligências e atos forem necessários a garantir a eficácia do cumprimento da ordem judicial.

Por meio do ID 11008834, deferi em parte o pedido liminar postulado.

Sem contrarrazões (ID 13312314).

Pois bem. Rememoro que trata-se na origem de cumprimento de sentença (0003729-66.2015.8.08.0048), requerido por GENTIL BANHOS FILHO em face de IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA E OUTRO, conforme petição de ID 29061775.

Na primeira manifestação judicial (ID 29949201), a julgadora de origem procedeu regular intimação dos executados para pagamento do débito, com posterior determinação de intimação do exequente para dar andamento ao feito, na eventualidade de não ocorrer a quitação.

Ato seguinte, o exequente peticionou (ID 33122213) requerendo as seguintes medidas:

Sejam aplicadas as disposições contidas no Artigo 223 do CPC, em desfavor dos Requeridos, eis que presentes os requisitos para tanto;

Sejam aplicados os preceitos contidos nos Artigos 2, 139, 188 e 277, todos do CPC, objetivando a salvaguarda do cumprimento eficaz da ordem judicial, descumprida ate a presente data, requerendo, por conseguinte, sejam utilizadas todas as plataformas conveniadas ao Poder Judiciário para tanto, cuja valoração, hoje corresponde a R$ 314.671,46;

Seja expedida a competente certidão contida no Artigo 517 do CPC, eis que presentes os requisitos para tanto;

Neste ponto, foi proferida a decisão de ID 36150658:

Intimados para pagar, os executados não o fizeram, razão pela qual o exequente requereu a pesquisa de bens nos sistemas judiciais (id. 33122213).

Pois bem.

Ante a inércia dos devedores, defiro a pesquisa sisbajud; segue espelho da ordem, devendo ser registrada a repetição programada por 30 dias (teimosinha).

À vista disso, mantenha o feito em cartório com a identificação da pendência da ordem e, ao final do prazo, façam-me conclusos para consulta do resultado.

Assim, sobrevieram os resultados de ID 38951027 até ID 38943094, que dizem respeito ao INFOJUD (ID 38951027) da executada IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (ID 38951027); INFOJUD do executado DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO (IDs 38950308, 38950305 e 38949397); consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em relação aos executados (ID 38945171); RENAJUD negativo (ID 38943766) e SISBAJUD em valor ínfimo (ID 38943094).

A partir dos mencionados resultados, a magistrada procedeu a decisão de ID 38943093, ressaltando a resposta negativa da ordem eletrônica de bloqueio de ativos financeiros no sistema sisbajud e resultado negativo do renajud e dados obtidos no sniper e infojud; com consequente intimação do exequente para trazer aos autos informações objetivos quanto a bens em nome dos devedores e requerer práticas constritivas.

Houve, inclusive, expressa advertência de que o não cumprimento das determinações poderia implicar o início da prescrição intercorrente, no seguintes termos:

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos informações objetivas quanto a bens em nome do devedor para regular prosseguimento do feito, pois cabe-lhe empreender as medidas para isso e, requerendo a prática de atos constritivos dos bens indicados, deverá juntar planilha atualizada de débito,
com as advertências de estilo, fazendo saber que as diligências já empreendidas por este juízo não serão repetidas sem que demonstrada a alteração da situação fática que justifique a repetição; e não serão consideradas para obstar a suspensão do feito na forma do art. 921, inc. III do CPC.
Advirta-o, ainda, acerca do início do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do §4º do artigo mencionado.

No pedido de providências de ID 41124061, o exequente requereu a expedição da certidão contida no artigo 517 do CPC; alegou que havia ocultação patrimonial por parte dos executados, motivo pelo qual pugnou pela aplicação genérica do disposto nos artigos 774, 792 do Código de Processo Civil; penhora do patrimônio identificado na pesquisa relacionada ao executado DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO; penhora mensal de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos de DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO; e, ainda, uma lista de procedimentos que abaixo transcrevo:

1 - CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos – Visando Identificar a existência de procurações, testamentos, escrituras púbicas e afins registrados em nome dos requeridos, possibilitando a identificação de patrimônio hábil a suportar a obrigação in examine; 2 - CCS – BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – Visando identificar contas bancarias e representantes legais/procuradores utilizadas pelos requeridos, registradas sob a titularidade de terceiros, objetivando a identificação da realização de movimentações financeiras através de terceiros; 3 - SIMBA – Sistema de investigação de Movimentações Bancárias – Visando identificar os depositantes de valores e pagadores de faturas[cartão de crédito e outras faturas que necessitam de registro bancário] de titularidade dos requeridos, por terceiros; 4 - SINRIC[CRC – JUD] – Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil – Visando identificar a existência de vinculo matrimonial e seu regime, possibilitando identificar a existência de patrimônio registrado em nome do Cônjuge/Companheiro, vinculado ao requerido DIRCEO; 5 - SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – Visa Identificar a existência de registro/matricula de bens imóveis em nome dos requeridos; 6 - SNGB – Sistema Nacional de Gestão de Bens – Visando Identificar a existência de bens, documentos e objetos com restrições judiciais vinculados aos requeridos; 7 - SNCR – Serviço Nacional de Cadastro Rural – Visando identificar a existência de registro de posses e propriedades rurais cadastradas no INCRA atrelados aos requeridos; 8 - CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Visando identificar na base de dados dos Cartórios de Registros de Imóveis de todo território nacional a existência de Ativos Imobiliários atrelados aos requeridos; 9 - NAVEJUD – Sistema de Gerenciamento de Embarcações – Visando identificar a existência de embarcações registradas/vinculada aos requeridos; 10 – Seja expedido Oficio ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, objetivando a identificação de precatórios e/ou qualquer outro ativo financeiro vinculado aos requeridos;

Nesse contexto, foi proferida a decisão guerreada (ID 48703779), na qual restou estabelecida a suspensão do processo enquanto não houver localização do executado ou bens penhoráveis:

No id. 41124061, o exequente pediu diversas medidas indicando apenas os dispositivos legais, a exemplo da menção aos artigos 517, 774, 792 e 831 do CPC, o que fez, todavia, de forma genérica, porquanto sequer especifica o ato processual pretendido. Além disso, faz pedidos também genéricos de outras pesquisas, inclusive de penhora de salário com expedição de ofício ao empregador do devedor sem nem mesmo evidenciar qual seria, olvidando-se, inclusive, que alguns desses pedidos já foram indeferidos no id 3894309.

Evidentemente, a manifestação não atende ao que foi determinado no id 38943093, quanto à indicação objetiva de bens e, ante a não localização de patrimônio penhorável, tenho ser hipótese de suspensão do feito na forma do art. 921, inc. III, do CPC, o qual preconiza que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Dessarte, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano e por uma única vez, durante o qual fica suspenso, também, o curso do prazo prescricional que teve início em 05/03/2024 (id 39094129), data em que o exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de patrimônio penhorável, na forma do art. 921, inciso III e §1º e §4º do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, ordeno o ARQUIVAMENTO dos autos com fulcro no art. 921, §2º do CPC, sem baixa na distribuição, voltando a correr o prazo da prescrição intercorrente nos termos do §4º do art. 921, CPC.

Outrossim, ressalto que o mero requerimento para localização de patrimônio não é suficiente para desarquivamento, nos termos do art. 921, §3º do CPC, pelo qual o feito só pode ser desarquivado se houver indicação de patrimônio, que é ônus do exequente.

E não é só. Dispõe o art. 923 do CPC que é vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do feito.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que a maioria dos requerimentos apresentados pela parte exequente realmente se mostram genéricos, isto é, a parte exequente aparentemente indica diversos artigos do Código de Processo Civil e requer incontáveis formas de investigação patrimonial ou constrição, sem a necessária especificação destes ou mesmo detalhamento da sua necessidade/utilidade no caso concreto; o que, em última análise, além de impedir o exercício do contraditório pela parte adversa, inviabiliza até mesmo o exame dos pleitos por parte do julgador.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ. A pretensão de que sejam adotadas todas as medidas possíveis para localizar bens do devedor consiste em pedido genérico, em regra, não admitido pelo diploma processual civil. Segundo a jurisprudência do STJ, a quebra de sigilo bancário é instrumento atípico que não pode ser adotado para a satisfação de interesse particular. (TJ-MG - AI: 10000212635213001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No curso da execução, houve pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual o exequente requereu a busca e constrição de bens via SNIPER. 2. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano. 3. Ademais, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. 4. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. [...] (TJ-DF 07416963720228070000 1690137, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS ATÍPICAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO DOS AGRAVADOS. PEDIDO DE PENHORA GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Colhe-se do cumprimento de sentença instaurado na origem que o Juízo a quo realizou diligências junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, tendo realizado a inclusão de restrição de circulação sobre quatro veículos de propriedade de uma das empresas agravadas via RENAJUD. 2. Em seguida, o agravante requereu ao magistrado a realização de doze tipos diferentes de diligências, dentre elas, a consulta a sistemas informatizados que poderiam ser diretamente acessados pela parte extrajudicialmente, a exemplo do e-RIDF; a repetição de diligências recentemente efetivadas (consulta ao RENAJUD e ao SISBACEN), além da solicitação de informações sobre os agravados a uma série de órgãos, como a SUSEP, a BOVESPA, a CNSEG, a PREVIC, a CVM, a AGRODEFESA e ao IMA, sem que tenha sido apresentado lastro mínimo da existência de bens que justificasse o acolhimento das medidas, motivo pelo qual foram os pleitos indeferidos. 3. O dever do magistrado de dirigir o processo, nos moldes previstos no artigo 139 do Código de Processo Civil, não se confunde com o interesse de agir do credor nem autoriza a parte exequente a transferir ao Juízo o ônus de localizar patrimônio para adimplemento de dívida por meios atípicos. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.? ( REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.) Na espécie, os pedidos não vieram lastreados por substrato fático-probatório mínimo para respaldar sua acolhida, revelando-se meramente genéricos. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07034451320238070000 1702608, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 16/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2023)

Como se extrai, o fato dos pedidos do exequente não possuírem lastro probatório, por tratarem de medidas genéricas, faz com que estas não possam ser sequer objeto de exame por parte do julgador.

Até porque, o pedido genérico de busca de bens e informações não coaduna com o princípio da cooperação, notadamente quando incumbe ao exequente indicar de maneira clara suas pretensões, com apontamento, por exemplo, de bens penhoráveis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O VALOR DO DIREITO AQUISITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. I - O direito do credor, já reconhecido por sentença transitada em julgado, merece proteção processual, sendo assegurada a efetiva satisfação do crédito, com a execução de todos os bens do devedor, presentes e futuros, na forma dos artigos 4º c/c 789, ambos do CPC. II - O ônus de indicar bens penhoráveis é do credor, nos termos do art. 524, VII, do CP. [...] (TJ-DF 07432593720208070000 DF 0743259-37.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DO CREDOR INDICAR BENS PENHORÁVEIS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR. Constitui dever do exequente diligenciar na busca de localização de bens a serem indicados à penhora de propriedade do devedor, a fim de garantir a execução. Previsão constante no artigo 829, NCPC. (TRF-4 - AG: 50376351420194040000 5037635-14.2019.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 12/12/2019, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR RENDIMENTOS DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA - MEDIDA DESNECESSÁRIA - INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - ÔNUS DO EXEQUENTE. A execução se processa, por expressa disposição legal, no interesse do credor. Nesses termos, compete ao exequente indicar os bens passíveis de penhora, incluídos nessa seara eventuais rendimentos de locação imobiliária. (TJ-MG - AI: 10000220781835001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

Dessa forma, tem-se que a obrigação de indicar de forma específica os bens e medidas necessárias à garantia da execução é do credor/exequente/agravante, não sendo cabível que o faça de forma genérica.

E, inclusive, a jurisprudência é igualmente clara ao estabelecer que o descumprimento da referida obrigação por parte do exequente impõe justamente a suspensão do cumprimento de sentença:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Incumbe ao credor o ônus de indicar objetivamente os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte. 2. Não havendo indicação de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 3. A suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis não importa em prejuízo à parte exequente, pois poderá indicar bens do executado à penhora a qualquer tempo e o prazo de prescrição intercorrente somente começará a correr após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, se não localizados bens penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (TJ-DF 07222419120198070000 DF 0722241-91.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INC. III E § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A extinção do processo, quando não localizados bens passíveis de constrição judicial, ao alvedrio de requerimento do credor de suspensão do cumprimento de sentença é prematura e afronta o Código de Processo Civil. 2. Se o executado não possui bens penhoráveis, suspende-se a execução, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e § 1º do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07135057520198070003 - Segredo de Justiça 0713505-75.2019.8.07.0003, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso concreto, o exame do resultado das pesquisas procedidas na origem indica que não foi encontrado valor relevante nas contas bancárias dos executados (ID 38943094), nem veículos em seu nome (ID 38943766), sem que exista indicação específica por parte do recorrente de quais bens pretende ver penhorados; ônus que lhe compete.

Por conseguinte, como forma de afastar a determinação de suspensão do processo por não localização de bens penhoráveis (art. 921, III e §§1º e 4º, do CPC), cabe ao exequente indicá-los, decerto que a efetiva constrição patrimonial resulta justamente no efeito pretendido pelo agravante; sendo imperioso reiterar que tal ônus compete ao exequente.

Da mesma forma, os meios de pesquisa patrimonial devem ser requeridos de forma específica, indicando sua necessidade e utilidade, não sendo razoável fazê-lo em petição genérica indicando inúmeros meios de pesquisa, sob pena de sobrecarregar o julgador, inviabilizando o próprio exame dos pleitos.

Assim, em atenção aos pedidos formulados no presente recurso, entendo que há especificação suficiente apenas quanto à expedição da certidão contida no artigo 517 do CPC. Lado outro, fica inviabilizado o deferimento da pretensão de realização das pesquisas vinculadas ao sistema de justiça; penhora dos valores vinculados ao agravado DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO; penhora de bens imóveis; e penhora de valores junto a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOA E PREVIDÊNCIA.

E isso digo justamente por não haver a necessária especificação dos pedidos, ou seja, compete ao exequente indicar de maneira clara quais valores de quais fontes pagadoras pretende penhorar, quais imóveis individualmente almeja penhorar e assim sucessivamente, não sendo possível que o juiz atenda pretensões genéricas, sob pena de se sobrepor ao exequente no ônus que lhe compete.

Ademais, em relação ao pleito de expedição da certidão contida no artigo 517 do Código de Processo Civil, entendo que assiste razão ao recorrente, considerando que a referida pretensão não foi objeto de análise pelo juízo de origem, que deve fazê-lo, por tratar-se de direito da parte exequente. Senão, vejamos:

[...] 1. O protesto do título objetiva persuadir o devedor a cumprir sua obrigação, sendo medida efetiva ao credor para recebimento de seu crédito. 2. O artigo 517 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto nos procedimentos de cumprimento de sentença e deve ser aplicado ao processo de execução, tendo em vista o disposto no § único do artigo 771 do mesmo diploma legal. [...] (TJ-DF 07153565620228070000 1645445, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FIM DE PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO. Transitada em julgado decisão condenatória e ausente pagamento voluntário, cabível a expedição de certidão para protesto de título executivo judicial, consoante disposto no art. 517 do CPC. Agravo de instrumento provido. (TJ-RS - AI: 70084419365 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020)

Em tempo, ressalto que a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto em cumprimento de sentença não altera a determinação de suspensão do processo, em atenção ao ônus do agravante em indicar bens à penhora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GENTIL BANHOS FILHO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, confirmando a liminar, determinar que o juízo de origem proceda à expedição da certidão para fins de protesto prevista no artigo 517 do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr
*

DATA DA SESSÃO: 08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Gentil Banhos Filho em razão da decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo por 01 ano, com consequente suspensão do prazo prescricional e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º do CPC.

Em suas razões, id. 9945287, o agravante sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ante a identificação de bens passíveis de penhora, o que demonstra a inadequação da suspensão determinada.

O litígio origina-se com ação de cobrança da quantia de R$41.543,78 (quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), decorrentes de contrato locatício firmado entre o aqui agravante e Imperium Centro Educacional LTDA e no qual figurou como fiador Dirceu Antonio Leme de Melo, tendo a sentença que condenou os demandados, transitado em julgado em março de 2023.

O cumprimento, instaurado em agosto de 2023, visava o adimplemento da quantia de R$269.570,62 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

Após a busca de ativos por meio dos sistemas processuais, não foram encontrados bens por meio do Renajud ou Sisbajud.

Com lastro nas informações colidas pelo
sniper
e nas demais diligências, o exequente aduziu a ocorrência de ocultação de patrimônio e pugnou pela realização de diversas diligências, dentre elas a expedição de certidão para fins de protesto e a penhora do patrimônio identificado, em especial aqueles vinculados a Dirceo Antonio Leme de Melo, inclusive a penhora de 40% (quarenta por cento) de seus proventos de aposentadoria.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso para determinar que o juízo de origem proceda à expedição da certidão para fins de protesto prevista no artigo 517 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Coaduno com o voto de relatoria quanto a esse aspecto.

Não obstante, no que se refere ao pleito de penhora, seja dos bens imóveis identificados na declaração de ajuste de imposto de renda, seja de percentual do valor dos proventos de aposentadoria, o exequente manifestou-se de forma específica (id. 41124061).

No caso, evidencia-se a recalcitrância dos devedores em realizar o pagamento do valor devido, sendo certo que, ao se manterem inertes, demonstram de forma inequívoca que estão se esquivando do pagamento.

Ainda que a execução deva ser realizada de maneira menos onerosa ao executado, depreendo que os devedores não indicaram, ao longo da tramitação do feito, bens que pudessem servir de quitação da dívida.

Destarte, compreendo que o direito fundamental à dignidade do devedor deve ser cotejado em sintonia ao direito fundamental de satisfação do crédito do credor.

Assim, diante do lapso temporal de tramitação do feito, principalmente se considerarmos que a demanda de conhecimento foi ajuizada em 2015 e a inércia dos devedores em apontar qualquer meio de satisfação da dívida, reputo razoável examinar os requerimentos de penhora deduzidos.

Desse modo, é de se ponderar que:

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Com efeito, havendo pedido expresso, não haveria óbice para que a penhora recaísse sobre os bens imóveis indicados na declaração de ajuste de imposto de renda. Entretanto, em razão da informação ali constante acerca de usufruto, na dúvida da condição de titular ou usufrutuário, ou seja, com os elementos de prova constantes nos autos, reputo inadequada a penhora dos referidos bens.

Registro, ainda, que consta na mesma declaração de imposto de renda a existência titularidade, em moeda corrente, de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a indicar capacidade econômica para saldar a dívida.

Porém, a prova produzida também não é capaz de demonstrar, indene de dúvidas, de que tal numerário ainda se encontra em disponibilidade com o executado.

Em assim sendo, reputo adequado, nesse contexto, acolher o pedido de penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor, porquanto as declarações de ajuste de imposto de renda indicam a percepção de aposentadoria, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, no valor mensal de cerca de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários e proventos do devedor, a permitir a constrição de percentual razoável, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

É se de considerar que o valor percebido pelo executado é superior à média salarial de grande parte da população brasileira, o que indica a possibilidade de se realizar a constrição, sem que ocasione prejuízo ao mínimo existencial.

Ademais, por certo, após realizada a medida, competirá ao devedor demonstrar que o valor objeto da penhora compromete o mínimo existencial. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3º, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
3. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07039.51-52.2024.8.07.0000; 186.2554; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 14/05/2024; Publ. PJe 24/05/2024)

Saliento que, em relação ao princípio da menor onerosidade, este não invalida o princípio da efetividade da tutela executiva, devendo o juiz se guiar pela razoabilidade e proporcionalidade, a fim de encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.

Não é, portanto, razoável que se impeça o recebimento da quantia que é devida ao agravante por longos anos, sem que os devedores sejam compelidos, preservando a sua dignidade, a saldar a sua dívida.

De conseguinte, inauguro divergência, mantendo o parcial provimento ao recurso, para além da medida determinada pelo eminente Relator, deferir a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor Dirceo Antonio Leme de Melo, calculados após os descontos legais (IPAJM/IRPF), devendo o juízo de origem promover as diligências necessárias para a respectiva efetivação da ordem junto ao IPAJM.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Os autos seguem com vista ao gabinete da Desembargadora Heloisa Cariello.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 15/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

*

* *

mpf/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GENTIL BANHOS FILHO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, em cumprimento de sentença (processo n. 0003729-66.2015.8.08.0048), determinou a suspensão do processo por 01 ano, com consequente suspensão do prazo prescricional e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 9945287),
GENTIL BANHOS FILHO
afirma que foram identificados bens passíveis de penhora, de forma que descabe a suspensão do feito; assim, aduz que houve negativa de prestação jurisdicional por parte do juízo primevo, haja vista que as atribuições de constranger a parte executada ao pagamento cabem à julgadora.

Almeja, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal, para que seja determinada (i) prática das diligências previstas no art. 1.048 do CPC; (ii) expedição da certidão prevista no art. 517 do CPC; (iii) realização das pesquisas vinculadas ao sistema de justiça, aplicando os preceitos contidos nos artigos 772, 792 e 794 do CPC; (iv) expedição de mandamento judicial para operacionalizar a penhora dos valores vinculados ao agravado e suas fontes pagadoras (ID 38950308); (v) penhora dos bens imóveis identificados no ID 38950308; (vi) penhora dos valores junto a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOA E PREVIDÊNCIA (ID 38950308); (vii) pesquisas junto ao setor de precatórios, objetivando as respectivas identificação e constrição.

No mérito, pretende o provimento do recurso para que seja operacionalizada reforma da decisão, com reconhecimento das irregularidades e nulidades, garantindo a continuidade do feito, determinando que o julgador primevo pratique tantas diligências e atos forem necessários a garantir a eficácia do cumprimento da ordem judicial.

Por meio do ID 11008834, deferi em parte o pedido liminar postulado.

Sem contrarrazões (ID 13312314).

Pois bem. Rememoro que trata-se na origem de cumprimento de sentença (0003729-66.2015.8.08.0048), requerido por
GENTIL BANHOS FILHO
em face de
IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA E OUTRO,
conforme petição de ID 29061775
.

Na primeira manifestação judicial (ID 29949201), a julgadora de origem procedeu regular intimação dos executados para pagamento do débito, com posterior determinação de intimação do exequente para dar andamento ao feito, na eventualidade de não ocorrer a quitação.

Ato seguinte, o exequente peticionou (ID 33122213) requerendo as seguintes medidas:

Sejam aplicadas as disposições contidas no Artigo 223 do CPC, em desfavor dos Requeridos, eis que presentes os requisitos para tanto;

Sejam aplicados os preceitos contidos nos Artigos 2, 139, 188 e 277, todos do CPC, objetivando a salvaguarda do cumprimento eficaz da ordem judicial, descumprida ate a presente data, requerendo, por conseguinte, sejam utilizadas todas as plataformas conveniadas ao Poder Judiciário para tanto, cuja valoração, hoje corresponde a R$ 314.671,46;

Seja expedida a competente certidão contida no Artigo 517 do CPC, eis que presentes os requisitos para tanto;

Neste ponto, foi proferida a decisão de ID 36150658:

Intimados para pagar, os executados não o fizeram, razão pela qual o exequente requereu a pesquisa de bens nos sistemas judiciais (id. 33122213).

Pois bem.

Ante a inércia dos devedores, defiro a pesquisa sisbajud; segue espelho da ordem, devendo ser registrada a repetição programada por 30 dias (teimosinha).

À vista disso, mantenha o feito em cartório com a identificação da pendência da ordem e, ao final do prazo, façam-me conclusos para consulta do resultado.

Assim, sobrevieram os resultados de ID 38951027 até ID 38943094, que dizem respeito ao INFOJUD (ID 38951027) da executada
IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME
(ID 38951027); INFOJUD do executado
DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO
(IDs 38950308, 38950305 e 38949397); consulta no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em relação aos executados (ID 38945171); RENAJUD negativo (ID 38943766) e SISBAJUD em valor ínfimo (ID 38943094).

A partir dos mencionados resultados, a magistrada procedeu a decisão de ID 38943093, ressaltando a resposta negativa da ordem eletrônica de bloqueio de ativos financeiros no sistema sisbajud e resultado negativo do renajud e dados obtidos no sniper e infojud; com consequente intimação do exequente para trazer aos autos informações objetivos quanto a bens em nome dos devedores e requerer práticas constritivas.

Houve, inclusive, expressa advertência de que o não cumprimento das determinações poderia implicar o início da prescrição intercorrente, no seguintes termos:

Intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, trazer aos autos informações objetivas quanto a bens em nome do devedor para regular prosseguimento do feito, pois cabe-lhe empreender as medidas para isso e, requerendo a prática de atos constritivos dos bens indicados, deverá juntar planilha atualizada de débito,
com as advertências de estilo, fazendo saber que as diligências já empreendidas por este juízo não serão repetidas sem que demonstrada a alteração da situação fática que justifique a repetição; e não serão consideradas para obstar a suspensão do feito na forma do art. 921, inc. III do CPC.
Advirta-o, ainda, acerca do início do prazo da prescrição intercorrente, nos termos do §4º do artigo mencionado
.

No pedido de providências de ID 41124061, o exequente requereu a expedição da certidão contida no artigo 517 do CPC; alegou que havia ocultação patrimonial por parte dos executados, motivo pelo qual pugnou pela aplicação genérica do disposto nos artigos 774, 792 do Código de Processo Civil; penhora do patrimônio identificado na pesquisa relacionada ao executado
DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO
; penhora mensal de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos de
DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO
; e, ainda, uma lista de procedimentos que abaixo transcrevo:

1 - CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos – Visando Identificar a existência de procurações, testamentos, escrituras púbicas e afins registrados em nome dos requeridos, possibilitando a identificação de patrimônio hábil a suportar a obrigação in examine; 2 - CCS – BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – Visando identificar contas bancarias e representantes legais/procuradores utilizadas pelos requeridos, registradas sob a titularidade de terceiros, objetivando a identificação da realização de movimentações financeiras através de terceiros; 3 - SIMBA – Sistema de investigação de Movimentações Bancárias – Visando identificar os depositantes de valores e pagadores de faturas[cartão de crédito e outras faturas que necessitam de registro bancário] de titularidade dos requeridos, por terceiros; 4 - SINRIC[CRC – JUD] – Sistema Nacional de Registro de Identificação Civil – Visando identificar a existência de vinculo matrimonial e seu regime, possibilitando identificar a existência de patrimônio registrado em nome do Cônjuge/Companheiro, vinculado ao requerido DIRCEO; 5 - SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – Visa Identificar a existência de registro/matricula de bens imóveis em nome dos requeridos; 6 - SNGB – Sistema Nacional de Gestão de Bens – Visando Identificar a existência de bens, documentos e objetos com restrições judiciais vinculados aos requeridos; 7 - SNCR – Serviço Nacional de Cadastro Rural – Visando identificar a existência de registro de posses e propriedades rurais cadastradas no INCRA atrelados aos requeridos; 8 - CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – Visando identificar na base de dados dos Cartórios de Registros de Imóveis de todo território nacional a existência de Ativos Imobiliários atrelados aos requeridos; 9 - NAVEJUD – Sistema de Gerenciamento de Embarcações – Visando identificar a existência de embarcações registradas/vinculada aos requeridos; 10 – Seja expedido Oficio ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, objetivando a identificação de precatórios e/ou qualquer outro ativo financeiro vinculado aos requeridos;

Nesse contexto, foi proferida a decisão guerreada (ID 48703779), na qual restou estabelecida a suspensão do processo enquanto não houver localização do executado ou bens penhoráveis:

No id. 41124061, o exequente pediu diversas medidas indicando apenas os dispositivos legais, a exemplo da menção aos artigos 517, 774, 792 e 831 do CPC, o que fez, todavia, de forma genérica, porquanto sequer especifica o ato processual pretendido. Além disso, faz pedidos também genéricos de outras pesquisas, inclusive de penhora de salário com expedição de ofício ao empregador do devedor sem nem mesmo evidenciar qual seria, olvidando-se, inclusive, que alguns desses pedidos já foram indeferidos no id 3894309.

Evidentemente, a manifestação não atende ao que foi determinado no id 38943093, quanto à indicação objetiva de bens e, ante a não localização de patrimônio penhorável, tenho ser hipótese de suspensão do feito na forma do art. 921, inc. III, do CPC, o qual preconiza que a execução será suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Dessarte, determino a suspensão da execução pelo prazo de 01 ano e por uma única vez, durante o qual fica suspenso, também, o curso do prazo prescricional que teve início em 05/03/2024 (id 39094129), data em que o exequente tomou ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de patrimônio penhorável, na forma do art. 921, inciso III e §1º e §4º do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, ordeno o ARQUIVAMENTO dos autos com fulcro no art. 921, §2º do CPC, sem baixa na distribuição, voltando a correr o prazo da prescrição intercorrente nos termos do §4º do art. 921, CPC.

Outrossim, ressalto que o mero requerimento para localização de patrimônio não é suficiente para desarquivamento, nos termos do art. 921, §3º do CPC, pelo qual o feito só pode ser desarquivado se houver indicação de patrimônio, que é ônus do exequente.

E não é só. Dispõe o art. 923 do CPC que é vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do feito.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que a maioria dos requerimentos apresentados pela parte exequente realmente se mostram genéricos, isto é, a parte exequente aparentemente indica diversos artigos do Código de Processo Civil e requer incontáveis formas de investigação patrimonial ou constrição, sem a necessária especificação destes ou mesmo detalhamento da sua necessidade/utilidade no caso concreto; o que, em última análise, além de impedir o exercício do contraditório pela parte adversa, inviabiliza até mesmo o exame dos pleitos por parte do julgador.

Outro não é o entendimento adotado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS - PEDIDO GENÉRICO - IMPOSSIBILIDADE - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
A pretensão de que sejam adotadas todas as medidas possíveis para localizar bens do devedor consiste em pedido genérico, em regra, não admitido pelo diploma processual civil
. Segundo a jurisprudência do STJ, a quebra de sigilo bancário é instrumento atípico que não pode ser adotado para a satisfação de interesse particular. (TJ-MG - AI: 10000212635213001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. PEDIDO GENÉRICO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. No curso da execução, houve pesquisa de bens e ativos da parte executada por meio dos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. Contudo, não foram localizados bens passíveis de penhora, razão pela qual o exequente requereu a busca e constrição de bens via SNIPER. 2. Cuida-se de mecanismo para busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido de plano. 3. Ademais, ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deve ocorrer paulatinamente. 4.
O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é desarrazoado, porquanto vai de encontro ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC), que rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda
. [...] (TJ-DF 07416963720228070000 1690137, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 18/04/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS ATÍPICAS PARA FINS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO DOS AGRAVADOS. PEDIDO DE PENHORA GENÉRICO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Colhe-se do cumprimento de sentença instaurado na origem que o Juízo a quo realizou diligências junto aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD com o intuito de localizar bens passíveis de penhora, tendo realizado a inclusão de restrição de circulação sobre quatro veículos de propriedade de uma das empresas agravadas via RENAJUD. 2. Em seguida, o agravante requereu ao magistrado a realização de doze tipos diferentes de diligências, dentre elas, a consulta a sistemas informatizados que poderiam ser diretamente acessados pela parte extrajudicialmente, a exemplo do e-RIDF; a repetição de diligências recentemente efetivadas (consulta ao RENAJUD e ao SISBACEN), além da solicitação de informações sobre os agravados a uma série de órgãos, como a SUSEP, a BOVESPA, a CNSEG, a PREVIC, a CVM, a AGRODEFESA e ao IMA, sem que tenha sido apresentado lastro mínimo da existência de bens que justificasse o acolhimento das medidas, motivo pelo qual foram os pleitos indeferidos. 3.
O dever do magistrado de dirigir o processo, nos moldes previstos no artigo 139 do Código de Processo Civil, não se confunde com o interesse de agir do credor nem autoriza a parte exequente a transferir ao Juízo o ônus de localizar patrimônio para adimplemento de dívida por meios atípicos
. 4. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ?a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade.? ( REsp n. 1.782.418/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe de 26/4/2019.)
Na espécie, os pedidos não vieram lastreados por substrato fático-probatório mínimo para respaldar sua acolhida, revelando-se meramente genéricos
. 4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07034451320238070000 1702608, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 16/05/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2023)

Como se extrai, o fato dos pedidos do exequente não possuírem lastro probatório, por tratarem de medidas genéricas, faz com que estas não possam ser sequer objeto de exame por parte do julgador.

Até porque, o pedido genérico de busca de bens e informações não coaduna com o princípio da cooperação, notadamente quando incumbe ao exequente indicar de maneira clara suas pretensões, com apontamento, por exemplo, de bens penhoráveis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR O VALOR DO DIREITO AQUISITIVO RELATIVO AO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULOS. I - O direito do credor, já reconhecido por sentença transitada em julgado, merece proteção processual, sendo assegurada a efetiva satisfação do crédito, com a execução de todos os bens do devedor, presentes e futuros, na forma dos artigos 4º c/c 789, ambos do CPC. II -
O ônus de indicar bens penhoráveis é do credor, nos termos do art. 524, VII, do CP.
[...] (TJ-DF 07432593720208070000 DF 0743259-37.2020.8.07.0000, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 24/02/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EXECUÇÃO TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVER DO CREDOR INDICAR BENS PENHORÁVEIS DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR.
Constitui dever do exequente diligenciar na busca de localização de bens a serem indicados à penhora de propriedade do devedor, a fim de garantir a execução.
Previsão constante no artigo 829, NCPC. (TRF-4 - AG: 50376351420194040000 5037635-14.2019.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 12/12/2019, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR RENDIMENTOS DE LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA - MEDIDA DESNECESSÁRIA - INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS - ÔNUS DO EXEQUENTE.
A execução se processa, por expressa disposição legal, no interesse do credor. Nesses termos, compete ao exequente indicar os bens passíveis de penhora, incluídos nessa seara eventuais rendimentos de locação imobiliária.
(TJ-MG - AI: 10000220781835001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 09/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2023)

Dessa forma, tem-se que a obrigação de indicar de forma específica os bens e medidas necessárias à garantia da execução é do credor/exequente/agravante, não sendo cabível que o faça de forma genérica.

E, inclusive, a jurisprudência é igualmente clara ao estabelecer que o descumprimento da referida obrigação por parte do exequente impõe justamente a suspensão do cumprimento de sentença:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Incumbe ao credor o ônus de indicar objetivamente os bens do devedor passíveis de penhora, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte.
2.
Não havendo indicação de bens penhoráveis, impõe-se a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de 01 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil.
3. A suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis não importa em prejuízo à parte exequente, pois poderá indicar bens do executado à penhora a qualquer tempo e o prazo de prescrição intercorrente somente começará a correr após o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do feito, se não localizados bens penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido. (TJ-DF 07222419120198070000 DF 0722241-91.2019.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/02/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, INC. III E § 1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. A extinção do processo, quando não localizados bens passíveis de constrição judicial, ao alvedrio de requerimento do credor de suspensão do cumprimento de sentença é prematura e afronta o Código de Processo Civil. 2.
Se o executado não possui bens penhoráveis, suspende-se a execução, pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e § 1º do CPC.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07135057520198070003 - Segredo de Justiça 0713505-75.2019.8.07.0003, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso concreto, o exame do resultado das pesquisas procedidas na origem indica que não foi encontrado valor relevante nas contas bancárias dos executados (ID 38943094), nem veículos em seu nome (ID 38943766), sem que exista indicação específica por parte do recorrente de quais bens pretende ver penhorados; ônus que lhe compete.

Por conseguinte, como forma de afastar a determinação de suspensão do processo por não localização de bens penhoráveis (art. 921, III e §§1º e 4º, do CPC), cabe ao exequente indicá-los, decerto que a efetiva constrição patrimonial resulta justamente no efeito pretendido pelo agravante; sendo imperioso reiterar que tal ônus compete ao exequente.

Da mesma forma, os meios de pesquisa patrimonial devem ser requeridos de forma específica, indicando sua necessidade e utilidade, não sendo razoável fazê-lo em petição genérica indicando inúmeros meios de pesquisa, sob pena de sobrecarregar o julgador, inviabilizando o próprio exame dos pleitos.

Assim, em atenção aos pedidos formulados no presente recurso, entendo que há especificação suficiente apenas quanto à expedição da certidão contida no artigo 517 do CPC. Lado outro, fica inviabilizado o deferimento da pretensão de realização das pesquisas vinculadas ao sistema de justiça; penhora dos valores vinculados ao agravado
DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO
; penhora de bens imóveis; e penhora de valores junto a SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOA E PREVIDÊNCIA.

E isso digo justamente por não haver a necessária especificação dos pedidos, ou seja, compete ao exequente indicar de maneira clara quais valores de quais fontes pagadoras pretende penhorar, quais imóveis individualmente almeja penhorar e assim sucessivamente, não sendo possível que o juiz atenda pretensões genéricas, sob pena de se sobrepor ao exequente no ônus que lhe compete.

Ademais, em relação ao pleito de expedição da certidão contida no artigo 517 do Código de Processo Civil, entendo que assiste razão ao recorrente, considerando que a referida pretensão não foi objeto de análise pelo juízo de origem, que deve fazê-lo, por tratar-se de direito da parte exequente. Senão, vejamos:

[...] 1.
O protesto do título objetiva persuadir o devedor a cumprir sua obrigação, sendo medida efetiva ao credor para recebimento de seu crédito
. 2.
O artigo 517 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto nos procedimentos de cumprimento de sentença
e deve ser aplicado ao processo de execução, tendo em vista o disposto no § único do artigo 771 do mesmo diploma legal. [...] (TJ-DF 07153565620228070000 1645445, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 24/11/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA FIM DE PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO.
Transitada em julgado decisão condenatória e ausente pagamento voluntário, cabível a expedição de certidão para protesto de título executivo judicial, consoante disposto no art. 517 do CPC.
Agravo de instrumento provido. (TJ-RS - AI: 70084419365 RS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 05/11/2020, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 18/11/2020)

Em tempo, ressalto que a possibilidade de expedição de certidão para fins de protesto em cumprimento de sentença não altera a determinação de suspensão do processo, em atenção ao ônus do agravante em indicar bens à penhora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
GENTIL BANHOS FILHO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, confirmando a liminar, determinar que o juízo de origem proceda à expedição da certidão para fins de protesto prevista no artigo 517 do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/04/2025 às 15:44:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56654425042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014741-24.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: GENTIL BANHOS FILHO

AGRAVADO: IMPERIUM CENTRO EDUCACIONAL LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO DE VISTA

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por Gentil Banhos Filho em razão da decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Serra que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a suspensão do processo por 01 ano, com consequente suspensão do prazo prescricional e arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, §2º do CPC.

Em suas razões, id. 9945287, o agravante sustenta a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ante a identificação de bens passíveis de penhora, o que demonstra a inadequação da suspensão determinada.

O litígio origina-se com ação de cobrança da quantia de R$41.543,78 (quarenta e um mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta e oito centavos), decorrentes de contrato locatício firmado entre o aqui agravante e Imperium Centro Educacional LTDA e no qual figurou como fiador Dirceu Antonio Leme de Melo, tendo a sentença que condenou os demandados, transitado em julgado em março de 2023.

O cumprimento, instaurado em agosto de 2023, visava o adimplemento da quantia de R$269.570,62 (duzentos e sessenta e nove mil, quinhentos e setenta reais e sessenta e dois centavos).

Após a busca de ativos por meio dos sistemas processuais, não foram encontrados bens por meio do Renajud ou Sisbajud.

Com lastro nas informações colidas pelo
sniper
e nas demais diligências, o exequente aduziu a ocorrência de ocultação de patrimônio e pugnou pela realização de diversas diligências, dentre elas a expedição de certidão para fins de protesto e a penhora do patrimônio identificado, em especial aqueles vinculados a Dirceo Antonio Leme de Melo, inclusive a penhora de 40% (quarenta por cento) de seus proventos de aposentadoria.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso para determinar que o juízo de origem proceda à expedição da certidão para fins de protesto prevista no artigo 517 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Coaduno com o voto de relatoria quanto a esse aspecto.

Não obstante, no que se refere ao pleito de penhora, seja dos bens imóveis identificados na declaração de ajuste de imposto de renda, seja de percentual do valor dos proventos de aposentadoria, o exequente manifestou-se de forma específica (id. 41124061).

No caso, evidencia-se a recalcitrância dos devedores em realizar o pagamento do valor devido, sendo certo que, ao se manterem inertes, demonstram de forma inequívoca que estão se esquivando do pagamento.

Ainda que a execução deva ser realizada de maneira menos onerosa ao executado, depreendo que os devedores não indicaram, ao longo da tramitação do feito, bens que pudessem servir de quitação da dívida.

Destarte, compreendo que o direito fundamental à dignidade do devedor deve ser cotejado em sintonia ao direito fundamental de satisfação do crédito do credor.

Assim, diante do lapso temporal de tramitação do feito, principalmente se considerarmos que a demanda de conhecimento foi ajuizada em 2015 e a inércia dos devedores em apontar qualquer meio de satisfação da dívida, reputo razoável examinar os requerimentos de penhora deduzidos.

Desse modo, é de se ponderar que:

Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

Com efeito, havendo pedido expresso, não haveria óbice para que a penhora recaísse sobre os bens imóveis indicados na declaração de ajuste de imposto de renda. Entretanto, em razão da informação ali constante acerca de usufruto, na dúvida da condição de titular ou usufrutuário, ou seja, com os elementos de prova constantes nos autos, reputo inadequada a penhora dos referidos bens.

Registro, ainda, que consta na mesma declaração de imposto de renda a existência titularidade, em moeda corrente, de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a indicar capacidade econômica para saldar a dívida.

Porém, a prova produzida também não é capaz de demonstrar, indene de dúvidas, de que tal numerário ainda se encontra em disponibilidade com o executado.

Em assim sendo, reputo adequado, nesse contexto, acolher o pedido de penhora de parcela dos proventos de aposentadoria do devedor, porquanto as declarações de ajuste de imposto de renda indicam a percepção de aposentadoria, por meio do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, no valor mensal de cerca de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Cediço que o Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade dos salários e proventos do devedor, a permitir a constrição de percentual razoável, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. VERBETE SUMULAR N. 7 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 20% (VINTE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As pretensões do recorrente não é por mera qualificação jurídica do quadro fático-probatório desenhado pela segunda instância, mas sim por sua reapreciação, o que é mesmo vedado no julgamento de recurso especial por esta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que "é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade" (AgInt no AREsp n. 1.931.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022).

3. O julgado não destoa da jurisprudência desta Corte Superior, tendo em vista que o entendimento é de que é cabível a penhora de até 30% (trinta por cento) sobre o salário do devedor quando essa medida não prejudicar seu mínimo existencial - óbice da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.105.979/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)

É se de considerar que o valor percebido pelo executado é superior à média salarial de grande parte da população brasileira, o que indica a possibilidade de se realizar a constrição, sem que ocasione prejuízo ao mínimo existencial.

Ademais, por certo, após realizada a medida, competirá ao devedor demonstrar que o valor objeto da penhora compromete o mínimo existencial. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA CORRENTE. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza não alimentar, em valores que não comprometam a subsistência dele, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ.
2. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3º, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
3. Se a penhora de percentual de salário tem sido relativizada, contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJDF; AGI 07039.51-52.2024.8.07.0000; 186.2554; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 14/05/2024; Publ. PJe 24/05/2024)

Saliento que, em relação ao princípio da menor onerosidade, este não invalida o princípio da efetividade da tutela executiva, devendo o juiz se guiar pela razoabilidade e proporcionalidade, a fim de encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado.

Não é, portanto, razoável que se impeça o recebimento da quantia que é devida ao agravante por longos anos, sem que os devedores sejam compelidos, preservando a sua dignidade, a saldar a sua dívida.

De conseguinte, inauguro divergência, mantendo o parcial provimento ao recurso, para além da medida determinada pelo eminente Relator, deferir a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor Dirceo Antonio Leme de Melo, calculados após os descontos legais (IPAJM/IRPF), devendo o juízo de origem promover as diligências necessárias para a respectiva efetivação da ordem junto ao IPAJM.

É como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY